Tribunal: TJMT
Processo: 1053773-88.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053773-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO SALGADO CORREA - CPF: 001.530.121-45 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1053773-88.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Salgado Correa

Recorrido(s):

MercadoPago.com Representação LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa reclamada logrou êxito em comprovar que a autora realizou empréstimos em sua conta virtual, por meio do “Mercado Créditos”, por meio de cédula de crédito bancário, “selfie”, telas sistêmicas que demonstram as quantias contratadas, detalhe de compras e informações de cadastro, além da juntada de cópia do documento pessoal da parte Autora (RG).

2. Com efeito, não há verossimilhança nas alegações da parte Autora quanto à ausência da juntada de contrato assinado dos empréstimos celebrados na modalidade – MERCADO CRÉDITOS, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual.

3. A respeito do funcionamento do Mercado de Créditos, eis o que consta na defesa apresentada pelo Mercado Pago:

“O Mercado Crédito, na modalidade Credits Consumer, tem como objetivo facilitar o pagamento de compras realizadas por consumidores que não possuem cartão de crédito ou que não têm condição de se sujeitar ao rotativo de cartão de crédito. Assim, visa conceder empréstimos e a possibilidade de parcelamentos de compras àqueles usuários que tenham interesse no serviço, mas que não possuam condições de obtê-lo pelos meios convencionais”.

4. Deste modo, a meu ver, restou devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, sendo exercício regular de direito a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de sua inadimplência.

5.
Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, no valor de R$523,62 – datado em 19.12.2019, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que permaneceu insistindo na ausência de relação jurídica entre as partes, mesmo o banco apresentando faturas do cartão de crédito com compras realizadas, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino no mérito pela improcedência dos pedidos formulados pelo reclamante, bem como OPINO, ainda, pela condenação do reclamante, por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81 do CPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do artigo 85, § 2º e incisos do CPC.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Condeno ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023